Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-45.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024018-45.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.731.671-55 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o refaturamento de faturas e a devolução do saldo remanescente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês. O embargante sustenta a ocorrência de erro material na aplicação do índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material no acórdão embargado quanto ao índice de correção monetária aplicado à devolução dos valores pagos e, em caso positivo, proceder à sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao determinar a correção dos valores devidos pelo INPC, quando o correto é a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma legal.

O erro material deve ser corrigido, sem que isso implique rediscussão do mérito da decisão embargada, a qual permanece inalterada nos demais aspectos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, determinando a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC deve ser aplicada como fator de atualização monetária e juros de mora nos casos de devolução de valores devidos, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma.

A correção de erro material na aplicação do índice de correção monetária pode ser realizada em sede de embargos de declaração, sem que isso implique modificação do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: a) determinar que a recorrida promova o refaturamento das faturas emitidas nos meses de abril, maio, junho e agosto/2024, a fim de constar a média de consumo dos 03 (três) meses anteriores, e b) determinar que a recorrida promova a devolução do saldo remanescente, depois de feito o refaturaturamento, de modo simples, corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante a aplicação do índice de correção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante a aplicação do índice de correção.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, em razão a aplicação do índice de correção. Assim, verifico que assiste razão à embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
b) determinar que a recorrida promova a devolução do saldo remanescente, depois de feito o refaturaturamento, de modo simples, corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Leia-se:

“
b) determinar que a recorrida promova a devolução do saldo remanescente, depois de feito o refaturaturamento, de modo simples, aplicando a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025